Tribunal: TJES
Processo: 5002624-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. PEDIDOS INTRINSECAMENTE RELACIONADOS. REGULARIDADE DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. MATRÍCULAS NÃO INDIVIDUALIZADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
Analisando detidamente os presentes autos, verifico o voto condutor destacou a tese acerca da necessidade de dilação probatória a ser realizada no juízo de origem e, por tais razões, acolheu parcialmente os fundamentos expendidos pelo agravante para “reformar o capítulo da decisão agravada que determinou o registro do memorial descritivo dos bens descritos nos autos, de modo a confirmar a atribuição do efeito suspensivo concedida anteriormente”, que se trata da obrigação de anotar nas matrículas das lojas de nº 03 e 04 no RGI a existência da ação.

3.

Os pedidos deferidos em sede de 1ª grau, quais sejam: a regularização da incorporação mediante registro do seu memorial e anotação no RGI da existência da ação
nas matrículas das lojas de nº 03 e 04,
estão intrinsecamente relacionados.

4.
A
obrigatoriedade de anotação da existência da ação de origem na matrícula dos imóveis somente é possível após a regularização da
incorporação do empreendimento "Condomínio Residencial Wave Itapoã"
junto ao RGI, com o devido registro de seu memorial de incorporação.

5.
Portanto, se de um lado a agravante não consegue atender o comando judicial no que tange a anotação da ação nas matrículas do imóveis, de outro a agravada não alcança seu intento, em razão da reforma parcial do v. acórdão no capítulo relacionado à necessidade de regularização da incorporação, razão pela padece de contradição o julgado.

6.
A questão afeta a regularização do empreendimento merece maiores digressões, especialmente considerando a alegação de que ainda não houve a individualização das matrículas, em razão do óbito de alguns proprietários dos imóveis permutados, o que somente poderá ser averiguado durante a instrução processual
.

7.
Desse modo, verifico que o
acórdão incorreu em contradição, de fato, ao dar parcial provimento ao recurso, mormente considerando a nítida relação entre os pedidos deferidos na origem.

8.
Recursos conhecidos e provido apenas o recurso interposto pela parte agravante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002624-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: ANGELA MARIA PEDROTI MORAES

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA e ÂNGELA MARIA PEDROTTI MORAES,
em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA reformando o capítulo da decisão agravada que determinou o registro do memorial descritivo dos bens descritos nos autos, de modo a confirmar a atribuição do efeito suspensivo concedido anteriormente.

SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA,
apresentou embargos de declaração em ID nº 4035849, sustentando que o acórdão padece de vício de contradição, pois não é possível o reconhecimento quanto a impossibilidade de registro imediato do memorial de incorporação do empreendimento e, ao menos tempo, a manutenção da obrigação por parte da ora Embargante a proceder a anotação da existência da ação de origem nas matrículas individualizadas das unidades adquiridas pela ora Embargada.

Assevera, ainda, a embargante, que inexistem matrículas individualizadas das unidades do empreendimento sub judice justamente por ainda não ter sido possível o registro do memorial de incorporação, em razão do óbito de diversos proprietários dos imóveis permutados, consoante comprovado nos ID’s nºs 1277655, 1277657, 1277658 e 1277660. Nestes termos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, para que seja eliminada a contradição e reformada a decisão recorrida também quanto ao capítulo que determina a anotação da existência da ação de origem m na matrícula das lojas de nº 03 e 04 do empreendimento “Wave Itapoã”, por tratar-se de uma obrigação impossível ante a inexistência de registro do memorial de incorporação por razões alheias à vontade da ora Embargante.

ÂNGELA MARIA PEDROTTI MORAES,
também apresentou embargos de declaração com efeitos infringentes em ID nº 4139723, aduzindo, em resumo, que o acórdão padece de contradição, na medida em que manteve a obrigatoriedade de anotação da existência da ação originária na matrícula dos imóveis, para resguardar o interesse jurídico da embargante perante terceiros, o que, juridicamente não é possível justamente em razão da reforma parcial da decisão no capítulo relacionada à necessidade de regularização da incorporação.

As partes apresentaram contrarrazões em ID de nº 4655561 e ID nº 4714005.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do Relatório, cuidam-se de recursos de embargos de declaração opostos por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA e ÂNGELA MARIA PEDROTTI MORAES,
apontando contradição no acórdão de id. 3739179, proferido pelo e. Desembargador Manoel Alves Rabelo que me antecedeu.

A parte embargante
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA,
alega que não é possível o reconhecimento quanto a impossibilidade de registro imediato do memorial de incorporação do empreendimento e, ao menos tempo, a manutenção da obrigação por parte da ora Embargante a proceder a anotação da existência da ação de origem nas matrículas individualizadas das unidades adquiridas pela ora Embargada, ante a inexistência de matrículas individualizadas das unidades do empreendimento, em razão do óbito de diversos proprietários dos imóveis permutados, consoante comprovado nos ID’s nºs 1277655, 1277657, 1277658 e 1277660.

Do outro lado, a embargante
ÂNGELA MARIA PEDROTTI MORAES,
sustenta que o acórdão padece de contradição, na medida em que manteve a obrigatoriedade de anotação da existência da ação originária na matrícula dos imóveis, para resguardar o interesse jurídico da embargante perante terceiros, o que, juridicamente não é possível justamente em razão da reforma parcial da decisão no capítulo relacionada à necessidade de regularização da incorporação.

Traçadas as premissas, passo a analisar o mérito do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA – REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO – ANOTAÇÃO NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Para concretizar a outorga e até mesmo alienar unidades residenciais autônomas, como no caso em apreço, determina o artigo 32 da Lei 4.591/64, que o incorporador registre junto ao cartório competente uma série de documentos que, após aprovados, conferem o registro da incorporação e possibilita a venda e escrituração das respectivas unidades.

2.
Não obstante, o caso em apreço guarda uma incomum particularidade, qual seja, dos contratos acostados aos autos, há expressa referência a um contrato de permuta celebrado com a construtora agravante, datado de 12/08/2011, que faz parte do memorial de incorporação a ser registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha (Cláusula Primeira, parte final). Disso decorre que a ora agravada estava ciente da inexistência do registro do memorial de incorporação por parte da construtora agravante e, mesmo assim, emprestou seu consentimento a tal situação ao assinar o contrato particular de compra e venda assinado.

3.
E, quanto a ausência de registro da documentação necessária para registro de empreendimentos imobiliários, o C. STJ já se manifestou no sentido de que
“O descumprimento, pela incorporadora, da obrigação prevista no art. 32 da Lei 4.591/64, consistente no registro do memorial de incorporação no Cartório de Imóveis e dos demais documentos nele arrolados, não implica a nulidade ou anulabilidade do contrato de promessa de compra e venda de unidade condominial. Precedentes”
(REsp 1490802/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

A matéria, portanto, deve ser objeto de instrução probatória a ser realizada no juízo de primeiro grau e decidida, em definitivo, por meio de cognição exauriente.

4.
Ademais, com o óbito de alguns dos proprietários do imóvel permutado que, por sua vez, se tornou objeto da incorporação em análise, não há como exigir, de imediato ou em um prazo tão exíguo, o cumprimento a determinação do registro do memorial de incorporação por parte da construtora agravante.

5.
A matéria, portanto, deve ser objeto de instrução probatória a ser realizada no juízo de primeiro grau e decidida, em definitivo, por meio de cognição exauriente.

6.
Recurso parcialmente provido.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico o voto condutor destacou a tese acerca da necessidade de dilação probatória a ser realizada no juízo de origem e, por tais razões, acolheu parcialmente os fundamentos expendidos pelo agravante para “reformar o capítulo da decisão agravada que determinou o registro do memorial descritivo dos bens descritos nos autos, de modo a confirmar a atribuição do efeito suspensivo concedida anteriormente”, que se trata da obrigação de anotar nas matrículas das lojas de nº 03 e 04 no RGI a existência da ação.

Com efeito, a fim de esclarecer melhor a situação, rememoro que o presente recurso de agravo de instrumento tem como objeto a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos de nº 0025028-02.2019.8.08.0035, que deferiu em parte o pedido da parte autora, ora agravada, no sentido de
(i)
determinar que a parte requerida (agravante) providencie junto ao RGI do 1º Ofício 1ª Zona de Vila Velha a regularização da incorporação do empreendimento "Condomínio Residencial Wave Itapoã", mediante registro do seu memorial (art. 32 da Lei 4.561/61),
(ii)
bem como a anotação da existência da presente ação na matrícula das lojas de nº 03 e 04.

Como se pode verificar, ambas as partes apresentaram embargos de declaração alegando a existência de contradição no v. acórdão, com pedido de efeitos infringentes.

Observo,
no caso concreto, que os pedidos deferidos em sede de 1ª grau, quais sejam: a regularização da incorporação mediante registro do seu memorial e anotação no RGI da existência da ação
nas matrículas das lojas de nº 03 e 04,
estão intrinsecamente relacionados.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a obrigatoriedade de anotação da existência da ação de origem na matrícula dos imóveis somente é possível após a regularização da
incorporação do empreendimento "Condomínio Residencial Wave Itapoã"
junto ao RGI, com o devido registro de seu memorial de incorporação.

Portanto, se de um lado a agravante não consegue atender o comando judicial no que tange a anotação da ação nas matrículas do imóveis, de outro a agravada não alcança seu intento, em razão da reforma parcial do v. acórdão no capítulo relacionado à necessidade de regularização da incorporação, razão pela padece de contradição o julgado.

Outrossim,
a respeito do tema, destaco que o STJ já se manifestou no sentido de que “
o descumprimento, pela incorporadora, da obrigação prevista no art. 32 da Lei 4.591/64, consistente no registro do memorial de incorporação no Cartório de Imóveis e dos demais documentos nele arrolados, não implica a nulidade ou anulabilidade do contrato de promessa de compra e venda de unidade condominial” (REsp n. 1.490.802/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.).

In casu
, destaco que o contrato de promessa de compra e venda objeto da presente ação permanece gerando efeitos obrigacionais entre as partes e, até mesmo em face de terceiros, podendo, inclusive, ser objeto de possível rescisão contratual, com perdas e danos.

Contudo, a questão afeta a regularização do empreendimento merece maiores digressões, especialmente considerando a alegação de que ainda não houve a individualização das matrículas, em razão do óbito de alguns proprietários dos imóveis permutados, o que somente poderá ser averiguado durante a instrução processual.

Desse modo, verifico que o
acórdão incorreu em contradição, de fato, ao dar parcial provimento ao recurso, mormente considerando a nítida relação entre os pedidos deferidos na origem, conforme dito alhures.

Por fim, considerando os argumentos expendidos pelas partes, imperioso frisar que somente
após a devida
instrução
processual é que será possível averiguar com mais acuidade a possibilidade de compelir judicialmente a responsabilidade da empresa incorporadora pelos fatos descritos na ação de origem.

Por tais razões, e sem maiores delongas, conheço dos embargos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração de

ÂNGELA MARIA PEDROTTI MORAES e
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração de SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e, de conseguinte, reformar a decisão recorrida também quanto ao capítulo que determina a anotação da existência da ação de origem na matrícula das lojas de nº 03 e 04 do empreendimento “Wave Itapoã”, por tratar-se de uma obrigação impossível ante a inexistência de registro do memorial de incorporação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. PEDIDOS INTRINSECAMENTE RELACIONADOS. REGULARIDADE DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. MATRÍCULAS NÃO INDIVIDUALIZADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
Analisando detidamente os presentes autos, verifico o voto condutor destacou a tese acerca da necessidade de dilação probatória a ser realizada no juízo de origem e, por tais razões, acolheu parcialmente os fundamentos expendidos pelo agravante para “reformar o capítulo da decisão agravada que determinou o registro do memorial descritivo dos bens descritos nos autos, de modo a confirmar a atribuição do efeito suspensivo concedida anteriormente”, que se trata da obrigação de anotar nas matrículas das lojas de nº 03 e 04 no RGI a existência da ação.

3.

Os pedidos deferidos em sede de 1ª grau, quais sejam: a regularização da incorporação mediante registro do seu memorial e anotação no RGI da existência da ação
nas matrículas das lojas de nº 03 e 04,
estão intrinsecamente relacionados.

4.
A
obrigatoriedade de anotação da existência da ação de origem na matrícula dos imóveis somente é possível após a regularização da
incorporação do empreendimento "Condomínio Residencial Wave Itapoã"
junto ao RGI, com o devido registro de seu memorial de incorporação.

5.
Portanto, se de um lado a agravante não consegue atender o comando judicial no que tange a anotação da ação nas matrículas do imóveis, de outro a agravada não alcança seu intento, em razão da reforma parcial do v. acórdão no capítulo relacionado à necessidade de regularização da incorporação, razão pela padece de contradição o julgado.

6.
A questão afeta a regularização do empreendimento merece maiores digressões, especialmente considerando a alegação de que ainda não houve a individualização das matrículas, em razão do óbito de alguns proprietários dos imóveis permutados, o que somente poderá ser averiguado durante a instrução processual
.

7.
Desse modo, verifico que o
acórdão incorreu em contradição, de fato, ao dar parcial provimento ao recurso, mormente considerando a nítida relação entre os pedidos deferidos na origem.

8.
Recursos conhecidos e provido apenas o recurso interposto pela parte agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer dos embargos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração de ÂNGELA MARIA PEDROTTI MORAES e DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração de SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.